Tribunal: STF
Processo: MS 28530
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Segundo agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Servidor Público. 4. Pensão. Menor sob guarda na data do óbito. Direito ao benefício. Art. 217, II, “b”, da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.